Tribunal: TJDFT
Processo: 0724182-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado por JANILSON NEI DE BRITO SANTOS em favor de JAILSON FIUZA DE BRITO, com a finalidade de impugnar, ao que se pode alcançar, a r. decisão proferida pela d. Juízo da MM. 3a Vara de Entorpecentes do DF, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do ora paciente. O ilustre impetrante faz alusão a outros habeas corpus anteriormente impetrados em favor do paciente, mas justifica a presente impetração em razão de fato novo, consistente no aumento de casos de presos infectados pela Covid-19, no sistema carcerário do DF. Informa que o paciente, apesar de jovem, sofre de bronquite aguda, não se justificando a sua manutenção na prisão que se encontra. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Quanto ao mérito, pugna pela concessão da ordem, para que seja concedida a liberdade ao paciente ou, subsidiariamente, “que seja reconhecida a Recomendação 62/2020 do CNJ e que o juiz de conhecimento faça a reavaliação da prisão provisória do paciente, submetendo-o a exames para fim de comprovação da bronquite aguda alegada”. Brevemente relatado, decido. Há poucos dias, foi impetrado em beneficio do paciente o Habeas Corpus 0717980-49, com o mesmo teor do presente. Como o impetrante não juntou qualquer documento à petição inicial, foi determinada a sua emenda. Devido à inércia do impetrante, aquele writ não foi admitido, sendo o feito extinto sem julgamento do mérito. Verifica-se que a presente impegtração reproduz a anterior, inclusive em relação à ausência absoluta de instrução do pedido. Não existe qualquer documento, impedindo o conhecimento dos próprios fatos que ensejaram a prisão preventiva do paciente. Como visto, mesmo diante da não admissão do habeas corpus anteriormente impetrado, o impetrante reitera a prática, acionando novamente o Poder Judiciário sem propiciar as ferramentas necessárias para tanto. Não bastasse isso, consoante consta da certidão do Setor de Distribuição, foi possível verificar a existência de outro habeas corpus, impetrado contra a decisão pela qual o d. Juízo havia indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva – Habeas Corpus 0707154-61. Na ocasião, sob a minha relatoria, denegou-se a ordem em julgamento do dia 28/04/2020), após ter sido refutada a alegação de ilegalidade da prisão preventiva, in verbis “Revelam os autos que o paciente foi preso em flagrante em razão do cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), em concurso de pessoas (juntamente com Vascon Waltierre Batista de Melo). Na audiência de custódia, realizada em 05/03/2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em razão da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. O d. juiz considerou a natureza e a quantidade da droga apreendida (3.200 kg de cocaína), a periculosidade do agente, bem como o risco de reiteração delitiva, haja vista a existência de indícios de participação do paciente em intenso tráfico de drogas e a reincidência – sendo que o paciente, inclusive, encontrava-se em regime domiciliar no momento de sua prisão. Requerida a revogação da prisão em comento em razão da pandemia de todos conhecida, o d. Juiz da 3a Vara de Entorpecentes indeferiu o pleito e assim o fez consoante os seguintes fundamentos: ‘Trata-se de pedido de reavaliação da necessidade da prisão preventiva do Requerente, tendo em conta o escalonamento da proliferação e contágio do vírus Covid-19. Na esteira da Recomendação n 62 do CNJ, é importante considerar que a reavaliação das prisões provisórias deve priorizar as pessoas que integram o grupo de risco, assim como aquelas que demonstrem condições pessoais favoráveis, pois à título de preservação da saúde e ordem pública, não se pode soltar pessoas que demonstrem alta probabilidade de colocar em risco justamente a saúde o ordem pública. Neste momento de maior desgaste das forças de segurança e saúde, a população deve estar preparada para diminuir as demandas sociais, de modo a reservar o foco das autoridades à crise de maior relevo que se desenrola. In casu, como pontuado na decisão que decretou a prisão preventiva, o denunciado Jailson Fiuza de Brito é acusado de ter transportado, para fins de difusão ilícita, acentuada quantidade de entorpecente de alto poder lesivo (3,2 kg de cocaína). Ademais, ostenta condenação transitada em julgado pelo crime de roubo qualificado (2 vezes). Ressalte-se que o Acusado não demonstrou ser acometido por qualquer enfermidade que indique integrar o grupo de risco do vírus Conavid-19. Posto isso, ante as condições pessoais do Acusado, tenho como necessária a manutenção da prisão, haja vista que a soltura indiscriminada de indivíduos com extenso histórico de dedicação criminosa, indica potencialidade de, solto, sobrecarregar, mais do que se estivesse preso, os sistemas de segurança e saúde pública. Assim, mantenho a prisão cautelar do denunciado’. (ID 15243975) Em assim sendo e conforme já considerado na decisão pela qual indeferi a liminar, não há como rotular a r. decisão aqui hostilizada de ilegal ou propícia ao constrangimento ilegal, haja vista a presença dos requisitos para a segregação em comento, bem como a não identificação de condições que definam o paciente como integrante do grupo de risco em relação ao novo Coronavírus, in verbis: ‘É certo que a Recomendação no 62 do CNJ dispõe de medidas capazes de diminuir a proliferação do vírus no sistema carcerário brasileiro. Entretanto, as medidas nela previstas não são de aplicação uniforme e coletiva, existindo uma priorização de grupos e a necessidade de conjugação com outros fatores, in verbis: “O Presidente do Conselho Nacional de Justiça (...) resolve (...): Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias”. Ora, o paciente é bastante jovem (tem menos de 30 anos) e apesar da alegação de que portaria bronquite aguda, não há comprovação nos autos neste sentido. Além disso, o d. magistrado informante indicou circunstâncias específicas que impediriam a concessão do benefício e, em consequência, a liberdade do paciente, como o risco de reiteração delitiva (em razão do seu histórico, sendo que cumpria regime domiciliar quando da prisão em flagrante)’ (...).” Como se pode notar, apesar da invocação de fato novo, a situação fática é exatamente a mesma. E ainda que assim não fosse, conforme o próprio impetrante reconhece na petição inicial, a competência para a reavaliação da prisão preventiva em decorrência da pandemia é do juiz da causa, nos termos do art. 4o da Recomendação no 62/2020. O pedido aqui apresentado, para que “seja reconhecida a Recomendação 62/2020 do CNJ e que o juiz de conhecimento faça a reavaliação da prisão provisória do paciente, submetendo-o a exames para fim de comprovação da bronquite aguda alegada”, deve ser dirigido ao próprio magistrado de 1o Grau, que poderá avaliar, de acordo com os próprios critérios e diante das circunstâncias do caso concreto – sequer esclarecidas nesta via eleita – a possibilidade de ser aplicada outra medida cautelar. Portanto, sob ângulos distintos, a conclusão é de que o presente habeas corpus é inadmissível, isso porque: i) assim como o anterior (HC 0717980-49), não admitido, não foi instruído adequadamente; ii) trata-se de mera reprodução do Habeas Corpus 0717980-49; iii) compete ao juiz da causa reavaliar a prisão do paciente por conta da pandemia, sob pena de supressão de instância. Pelo exposto, não admito o presente writ, e assim o faço com base no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, e julgo extinto o feito sem exame do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se e cumpra-se.